Tribunal: TJBA
Processo: 8016082-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016082-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANATALIA LIMA DE JESUS Advogado(s): THAISE FRANCO PAVANI AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANIMENTO UNILATERAL DE CONTA DE WHATSAPP SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU INDICAÇÃO DA CONDUTA INFRATORA. DECISÃO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. CABIMENTO DO AGRAVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ART. 1.015, I, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6.º, III, DO CDC). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. TUTELA RECURSAL DEFERIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIRMAÇÃO. LIMITAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anatália Lima de Jesus contra decisão que postergou a análise do pedido liminar de restabelecimento da conta de WhatsApp da agravante para após a formação do contraditório, sem fundamentar a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, o que produz, no plano prático, idêntico efeito ao do indeferimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que posterga a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a formação do contraditório comporta impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para após a formação do contraditório produz, no plano prático, idêntico efeito ao do indeferimento, porquanto mantém a parte desprotegida enquanto o dano se consolida, atraindo, por conseguinte, o cabimento do agravo de instrumento, sob pena de negar-se tutela jurisdicional efetiva a quem dela necessita com urgência (art. 5.º, inc. XXXV, da CF). 4. A relação jurídica estabelecida entre a usuária do aplicativo WhatsApp e a plataforma é típica relação de consumo (arts. 2.º e 3.º do CDC), atraindo o microssistema protetivo consumerista. 5. A probabilidade do direito decorre da violação autônoma ao art. 6.º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: o banimento ocorreu sem notificação prévia, sem indicação da conduta supostamente infratora e sem oportunidade de defesa, em flagrante descumprimento do dever de informação adequada e clara. Trata-se de ilícito consumerista que se configura independentemente da existência de razão material para o bloqueio, pois a mera ausência de informação específica, por si só, é suficiente para caracterizar a ilicitude da conduta. 6. O perigo de dano é concreto e atual, considerando a privação, desde 14/02/2026, de canal essencial de comunicação pessoal da agravante, com perda de acesso a conversas, contatos e informações armazenadas, dano que se agrava a cada dia de inércia. A medida é reversível, pois o restabelecimento pode ser desfeito a qualquer tempo, caso a agravada venha a demonstrar, em contraditório, justificativa válida para o banimento. 7. A multa diária fixada na decisão monocrática, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), embora adequada em sua periodicidade e valor unitário, carece de limite máximo para o valor acumulado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido, com limitação de ofício do teto acumulado das astreintes ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: 1. A decisão interlocutória que posterga a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a formação do contraditório é impugnável por meio de agravo de instrumento, à luz da interpretação ampliativa do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, por produzir, no plano prático, idêntico efeito ao do indeferimento. 2. O banimento unilateral de conta de WhatsApp, sem notificação prévia, sem indicação da conduta infratora e sem oportunidade de defesa, configura violação autônoma ao dever de informação adequada e clara previsto no art. 6.º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, autorizando o deferimento da tutela de urgência para o restabelecimento imediato do serviço, independentemente da existência de razão material para o bloqueio. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5.º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), arts. 2.º, 3.º, 6.º, III, 14 e 51, IV; Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), arts. 422 e 884; Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 7.º, IV e X; Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), arts. 9.º, parágrafo único, I, 300, 537, § 1.º, e 1.015, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como agravante ANATÁLIA LIMA DE JESUS e como agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26